Tribunal: TJDFT
Processo: 0004347-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZ-SE A PENA PECUNIÁRIA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SEM ALTERAR O MONTANTE FINAL FIXADO NA SENTENÇA.

1. É compatível a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno) com o crime de furto qualificado pelo § 4o do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

2. Para a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal, é irrelevante que o local do furto seja estabelecimento comercial, bem como o fato de a vítima estar, ou não, repousando, sendo suficiente que o delito ocorra no período noturno. O que se visa punir com tal majorante é a busca da facilidade que advém do período noturno que denota, em tese, menor esforço para a prática da ocultação da subtração. Isso porque, durante o manto da noite, o local torna-se mais vulnerável, pois os atos executórios próprios à subtração de bens e valores podem ser facilmente ocultados, o que é suficiente para evidenciar maior reprovabilidade da conduta e, por consectário, o recrudescimento da sanção.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e desprovido